Tribunal: TJSP
Processo: 1005329-74.2021.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Apelação Cível – Vício de representação – Mandato conferido à suposta representante da pessoa jurídica cessado anteriormente ao ajuizamento da ação originária, por força do término do prazo estipulado na procuração, na forma do art. 682, IV do CC – Outorgante que, à época do ajuizamento da ação originária, sequer integrava o quadro societário da empresa – Exordial que veicula pedido de

Ementa:
Apelação Cível – Vício de representação – Mandato conferido à suposta representante da pessoa jurídica cessado anteriormente ao ajuizamento da ação originária, por força do término do prazo estipulado na procuração, na forma do art. 682, IV do CC – Outorgante que, à época do ajuizamento da ação originária, sequer integrava o quadro societário da empresa – Exordial que veicula pedido de indenização por danos materiais e morais sofridos pela pessoa jurídica, sendo descabido que a alegada representante pleiteie, em nome da pessoa jurídica, eventual ressarcimento de prejuízos pessoais suportados quando efetivamente geria a empresa – Vício não sanado – Adequada extinção do feito sem julgamento de mérito, na forma do arts. 75, VIII e 485, IV do CPC – Recurso desprovido.